Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-33.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005404-33.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGANTE), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (EMBARGANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (EMBARGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (EMBARGADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (EMBARGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1005404-33.2017.8.11.0003

EMBARGANTES:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES E OUTROS.

EMBARGADOS:

ADRIANO SALES E OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo considerando eventual quebra da
affectio

societatis
, tal circunstância, por si só, não autoriza a medida extrema de exclusão de sócio e dissolução da sociedade.

Imputação de falta grave que não restou comprovada nos autos, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1005404-33.2017.8.11.0003

EMBARGANTES:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES E OUTROS.

EMBARGADOS:

ADRIANO SALES E OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES E OUTROS
(
250670705),
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO SALES
, bem como negou provimento ao recurso interposto por
AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLÁUCIA SALES
, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a comprovação da hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Mesmo considerando eventual quebra da affectio societatis, tal circunstância, por si só, não autoriza a medida extrema de exclusão de sócio e dissolução da sociedade.

Imputação de falta grave que não restou comprovada nos autos, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Não havendo impugnação ou alteração do valor da causa, de ofício, pelo magistrado, até a fase de saneamento do feito, deve ser afastada a determinação de complementação das custas.”

Em suas razões Id. 250670705, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou a alegação de ausência de dialeticidade aventada.

Afirmam que o acórdão incorreu em omissão ao não observar a coisa julgada acerca da ofensa grave ao contrato social promovida por Adriano Sales.

Assevera, ainda, que há omissão acerca da distribuição do ônus de sucumbência, ao argumento de que o acórdão inverteu o ônus, mas não observou que os Embargantes tiveram um pedido acolhido na inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 253065150, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou a alegação de ausência de dialeticidade aventada.

Afirmam que o acórdão incorreu em omissão ao não observar a coisa julgada acerca da ofensa grave ao contrato social promovida por Adriano Sales.

Assevera, ainda, que há omissão acerca da distribuição do ônus de sucumbência, ao argumento de que o acórdão inverteu o ônus, mas não observou que os Embargantes tiveram um pedido acolhido na inicial.

Sem razão os embargantes.

O Embargado Adriano Sales impugnou especificamente os fundamentos da sentença, haja vista que houve fundamentação e requerimento específico acerca das alterações que pretendiam.

No apelo foi possível extrair exatamente a reforma que pretendia.

Outrossim, quanto ao acórdão, neste restou claro que a simples quebra da
affectio societatis
não é capaz de ensejar a dissolução da sociedade ou a exclusão de uma das partes como pretende o embargante, ainda mais no estado obscuro em que se encontra a sociedade em debate, com evidentes incertezas acerca da gestão contábil e financeira das empresas.

Noutro giro, em relação à suposta coisa julgada, não houve qualquer ofensa ao afastar a dissolução, restou especificado no voto que ambas as partes cometeram faltas e que estas, simplesmente, não são suficientes para ter o deslinde pretendido pelos embargantes, mesmo porque como já dito tal pretensão implicaria em nítido favorecimento a apenas um dos sócios, sem qualquer esclarecimento específico da citada gestão das finanças.

Quanto aos honorários, mais uma vez a parte embargante pretende apenas rediscutir o feito, o acórdão é claro ao indicar que houve a inversão do ônus de sucumbência e a ora embargada decaiu de parte mínima do pedido, sendo que dessa forma não há reparos acerca do ônus sucumbencial.

Além disso, cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025